Tribunal: TJPA
Processo: 0000474-50.2010.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000474-50.2010.8.14.0035

APELANTE: GRACA DOS SANTOS AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no II do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GRAÇA DOS SANTOS AMARAL
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos de Ação de Ato Execução Fiscal movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, declarada extinta a ação, com fundamento no art. 485, IV do CPC, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO, e o faço de oficio, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes Necessários.”

Inconformada, a autora Graça Amaral interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 10343214), alegando necessidade de reforma da sentença, vez que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito deveria o juízo ter intimado pessoalmente a empresa Autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 485 do CPC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
resposta
(ID Num. 10343221), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10359913.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 11050607.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau extinguiu a ação, sob o argumento de que o advogado da autora não apresentou sua habilitação nos autos, apesar de devidamente intimado.

Pois bem, apesar do julgador fundamentar sua decisão no inciso IV do artigo 485, entendo que, na realidade a fundamentação correta seria o inciso III, vez que o próprio alertou que intimara a autora em razão de haver “Decorridos mais de 100 dias desde o pedido formulado pela patrona, sem que esta tenha juntado instrumento de mandato que a habilitasse para patrocinar a presente demanda, embora tenha peticionado por duas vezes (fls. 92 e 94), substabelecendo poderes.”

Diante disso, entendo que antes de extinguir a ação, o julgador deveria ter intimado pessoalmente a parte para suprir a representação, conforme fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o error in procedendo realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, é o entendimento dos eminentes doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 437): “
Não se pode extinguir o processo com fundamento do CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas). Permanecendo silente, há objetivamente a causa de extinção...
”

E mais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DE CAUSA - INEXISTÊNCIA - ATO QUE NÃO DEPENDIA DA PARTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPULSO OFICIAL - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 267, III, do CPC, é necessário que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação prévia pessoal da parte, para que supra a falta, em 48 horas. - A lei faz menção apenas à necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento, mostrando-se desnecessária a nova intimação do procurador da parte para ciência da penalidade de extinção se para certa diligência já foi intimado antes. - Não há abandono de causa quando o ato a ser praticado não depende de provocação da parte, mas sim de impulso oficial. - Recurso provido. Sentença cassada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0172.12.001259-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 17/03/2015)

Logo, em se tratando de extinção do processo por desídia da parte por mais de um ano ou abandono da causa por período superior a 30 dias, hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023